Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO NO CURSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, INCISO II, DO CPC/15. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese em que o Credor permanece, de fato, inerte quanto à determinação de esclarecimento sobre o cumprimento ou não da obrigação pelo devedor, justifica-se a sentença de extinção pelo pagamento, quando presentes elementos que permitam concluir pela satisfação da dívida.
2. No caso dos autos, restou demonstrada a efetiva intimação da parte Exequente para dar andamento ao feito e sobre as consequências advindas pelo decurso do prazo sem manifestação.
3. Entretanto, não há nenhum elemento que permita concluir pela satisfação da dívida, tendo o credor afirmado expressamente que o acordo não foi quitado. Dessa forma, a manutenção da sentença de extinção pelo pagamento ocasionaria o enriquecimento sem causa do devedor.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.